Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-98.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. LEILÃO ELETRÔNICO. CANCELAMENTO DE ARREMATAÇÃO. MULTA. INADIMPLEMENTO DO LANCE. CADASTRO REGULAR E PARTICIPAÇÃO COMPROVADOS. COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE. DÉBITO EXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito referente à multa de cancelamento decorrente do inadimplemento do lance no veículo do leilão no 6478, lote 102, determinar a imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas.
3. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o recorrido efetuou cadastro regular, participou do leilão, apresentou lance vencedor e deixou de adimplir a arrematação, circunstâncias que legitimariam a cobrança da taxa de cancelamento e a inscrição em cadastro restritivo, sustentando, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a segurança do sistema utilizado e a validade das provas documentais eletrônicas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, acolher o pedido contraposto com o reconhecimento da exigibilidade do débito e afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título indenizatório.
4. A relação jurídica é de consumo, porquanto evidente que a requerida, empresa de leilões por meio eletrônico, atuou como fornecedora de produtos para o mercado de consumo. No mesmo sentido: REsp 1234972/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 30/03/2015.
5. Incumbia à requerida/recorrente comprovar a legitimidade da multa aplicada e, por consequência, da negativação efetivada, ônus probatório do qual se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A análise adequada do acervo probatório revela que foram juntados aos autos os prints do sistema indicando cadastro em nome do recorrido, acompanhados de documentos pessoais a ele vinculados à época, suficientes para a individualização do titular da conta. Somamse a tais elementos o relatório de lances/histórico do sistema (log interno), demonstrando que, no leilão no 6478, lote 102, realizado em 03/08/2021, houve registro de lances no ID associado ao cadastro do recorrido, com indicação de arrematação e do respectivo valor, circunstâncias que evidenciam, de forma coerente, a ocorrência do negócio jurídico e a vinculação do usuário cadastrado às operações realizadas na plataforma.
6. Acrescenta-se, ainda, o envio de comunicações ao endereço eletrônico atribuído ao recorrido, contendo aviso de compra/arrematação, instruções de pagamento e notificações relativas à cobrança e à multa por cancelamento, bem como a troca de emails entre as partes, nos quais o recorrido questiona o valor do boleto (ID 82383623, 82383625, 82383626 e 82383627), tratando-se, inclusive, do mesmo endereço eletrônico utilizado pelo recorrido para, em 2023, contestar junto à empresa a inscrição do débito em cadastro de inadimplentes, sendo certo que tais mensagens não foram impugnadas ou negadas em sede de réplica (ID 82383630, 82381751, 82381752 e 82381753). Desse modo, o próprio autor interagiu com as comunicações encaminhadas em 2021, não sendo plausível a alegação de desconhecimento dos fatos.
7. Desse modo, demonstrados o cadastro e a habilitação do usuário, a sua participação no leilão extrajudicial eletrônico implica a aceitação plena das condições previstas no edital, inclusive das regras de participação. Assim, ao assumir as responsabilidades e obrigações ali previstas, não há espaço para afastar a penalidade decorrente do inadimplemento do arrematante, devendo ser reconhecidas a inscrição nos cadastros de inadimplentes e a exigibilidade do débito resultante do não pagamento do lance ofertado, bem como rejeitado o pedido de indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, condenando o autor ao pagamento do valor da multa.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.